Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-15.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA SUPERVENIENTE QUANTO À RETIRADA DE CATETER. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$15.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) legalidade e respaldo contratual da negativa de cobertura; (iii) inexistência de dever de indenizar; e (iv) adequação do valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando presentes os conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.
4. Nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/1998, bem como da Súmula 597 do STJ, é ilícita a negativa de cobertura fundada em cláusula de carência quando se tratar de internação hospitalar de urgência devidamente prescrita por médico assistente, especialmente quando o procedimento integra a continuidade do tratamento já iniciado.
5. A recusa da operadora em custear procedimento específico indicado pelo médico assistente não configura, automaticamente, dano moral indenizável.
6. A divergência interpretativa acerca da extensão das cláusulas contratuais, quando exercida dentro dos limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, insere-se no âmbito do exercício regular de direito e não enseja, por si só, violação a direitos da personalidade. Entendimento diverso implicaria esvaziar a possibilidade de análise técnica e contratual pela operadora, impondo cobertura irrestrita a qualquer prescrição médica, independentemente de respaldo contratual ou técnico-científico (Acórdão 2025594, 0729301-39.2024.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 08/08/2025).
7. Constata-se que o recorrido recebeu atendimento hospitalar regular, objetivando a realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência. A negativa de cobertura ocorreu apenas quanto à retirada do cateter, momento em que não mais subsistia situação de risco iminente à vida ou emergência médica (Acórdão 1421455, 0705514-56.2021.8.07.0010, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado em 09/05/2022, DJe 19/05/2022).
8. A controvérsia permaneceu circunscrita ao âmbito obrigacional, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do recorrido. Os transtornos experimentados, embora indesejáveis, não ultrapassaram os dissabores inerentes às relações contratuais de assistência à saúde, marcadas por frequentes controvérsias interpretativas acerca da extensão da cobertura (Acórdão 1876109, 0707788-40.2023.8.07.0004, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, julgado em 11/06/2024, DJe 20/06/2024).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CC, arts. 186, 422 e 927.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 597/STJ; Súmula 608/STJ; TJDFT, Acórdão 2025594, Processo no 0729301-39.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 08/08/2025; TJDFT, Acórdão 1421455, Processo no 0705514-56.2021.8.07.0010, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 09/05/2022, DJe 19/05/2022; TJDFT, Acórdão 1876109, Processo no 0707788-40.2023.8.07.0004, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 11/06/2024, DJe 20/06/2024.